Tribunal: STF
Processo: ARE 1321433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PORTADORES DE HANSENÍASE DURANTE O REGIME MILITAR. DANOS MORAIS. IMPRESCRITIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. -Trata-se de apelação interposta pelo autor, nos autos da ação de rito ordinário, ajuizada em face da UNIÃO FEDERAL e do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, objetivando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, sofrido em decorrência da política pública adotada até a década de 80 para o tratamento dos portadores de hanseníase. -Conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, as dívidas passivas da União Estados e Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Nacional Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos da data do ato do qual se originaram. -Destarte, mutatis mutandis, “prescrevem em cinco anos, contados da ocorrência do ato ou fato, a ação contra a contra a Fazenda Estadual para haver indenização por responsabilidade civil do Estado.” (STJ-RT 706/187). -Quanto ao tema em questão, esta Egrégia Sexta Turma Especializada já se manifestou quando do julgamento da AC 0004825-37.2018.4.02.5117, - In casu, como se depreende dos autos, o autor pretende ser indenizado em razão de suposto ato ilícito praticado pelos réus, por ter sido seu genitor internado compulsoriamente no Hospital Estadual Tavares de Macedo até meados da década 80, o que lhe privou a respectiva convivência, acarretando-lhe ‘São evidentes as adversidades psíquicas e sociais experimentadas pela parte autora, separada do convívio de sua mãe pelo isolamento compulsório a que eram submetidos os pacientes nos chamados hospitais-colônia.’ -Destarte, sendo a ação distribuída somente em 11/07/2018, inegável a ocorrência de prescrição. -A imprescritibilidade apontada pela apelante, diz respeito especificamente às vítimas de perseguição política desaparecidas na época da ditadura militar, o que não se relaciona com a hipótese vertida, nos presentes autos, não prosperam os argumentos alinhados no apelo. -Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso III; e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente